Tribunal: STF
Processo: AI 482047
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356-STF. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Questão constitucional posta no RE não
prequestionada no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e
356-STF.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
III. - Agravo não
provido.